Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-07.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. REPROVAÇÃO POR FALTAS. FREQUÊNCIA MÍNIMA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1074. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição do ato administrativo de reprovação do agravante no 8o ano do ensino fundamental oferecido por escola pública.
2. O próprio texto constitucional, por meio da regra prevista em seu art. 208, § 3o, atribui ao Poder Público a responsabilidade de “recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola”. 2.1. É indispensável ressaltar a regra prevista no art. 24, inc. VI, da Lei no 9.394/1996, no sentido de que a educação básica, nos níveis fundamental e médio, tem como uma de suas diretrizes a peculiaridade de que “o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação”.
3. No entanto, convém ressaltar que a despeito do indeferimento da antecipação da tutela, o autor estava a cursar o 9o ano do ensino fundamental em 2024, em Goiânia-GO. 3.1. Em casos como o presente deve ser aplicado o princípio da proteção da confiança legítima, que tem o objetivo de proteger expectativas legitimamente criadas por atos estatais. A aplicação desse critério pressupõe a ocorrência de atos conflitantes, pelo Estado, que frustrem essas expectativas, nos casos em que a conduta do particular se encontra fundamentada em boa-fé. Essas expectativas podem ser frustradas não apenas por decisões administrativas contraditórias, mas também por decisões judiciais. 3.2. À vista do exposto, devem ser privilegiados os princípios da segurança jurídica, da legítima proteção da confiança, da estabilidade das relações sociais e da boa-fé, com o intuito de assegurar o regular exercício do direito fundamental à educação.
4. O Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi "cancelado", razão pela qual não pode mais ser aplicado. Deve prevalecer, aliás, a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002).
5. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Esse dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, em virtude do caráter irrisório respectivo.
6. De acordo com a norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (Tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.”
7. Com efeito, o art. 134, § 1o, da Constituição Federal, preceitua que é vedado o exercício da advocacia privada. Além disso, a norma disposta no art. 39, da Lei Complementar no 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da Defensoria Pública será fixada por norma jurídica, observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal.
8. Apelação interposta pelo Distrito Federal desprovida.
9. Recurso manejado pela Defensoria Pública do Distrito Federal provido.